Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CONCURSO COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
1. Paciente preso por envolvimento em tráfico de entorpecentes. O tráfico de entorpecentes não é um delito qualquer, pois, consta da própria Constituição como equiparado ao terrorismo e a tortura, sendo inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Mas, se houver coação ou ilegalidade na prisão, os juízes relaxam as prisões dos réus. O que não pode é afirmar que há ilegalidade em decisão que converte prisão em flagrante em prisão preventiva com fundamento na preservação da ordem pública, baseada em investigações preliminares levadas a efeito pela polícia especializada ao longo de meses, e que identificam o paciente como integrante de grupo criminoso organizado para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, além de outros crimes graves.
2. A decisão recorrida aponta a existência de fortes indícios acerca da extensão da atividade criminosa organizada, com base na quantidade de droga apreendida e na natureza nociva do entorpecente.
3. Ordem denegada.